Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-71.2014.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000781-71.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALIPIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 046.893.381-67 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO:
ALIPIO CORDEIRO DA SILVA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.

I.CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente na Ação de Execução Extrajudicial
.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição intercorrente da ação executiva, considerando a diligência do exequente e o prazo de suspensão.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.
O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

4
. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

5
.
A suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não acontece de forma automática, necessitando de pronunciamento judicial neste sentido para se considerar aplicado e, posteriormente, permitir o início da contagem do prazo prescricional.

6
.
Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário
tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente não ocorre quando o exequente mantém a diligência necessária e a morosidade se deve ao próprio funcionamento do sistema judiciário.”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1508950/SE, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S
/
A

contra sen
tença proferida pelo
1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0000781-71.2014.8.11.0059
,

ajuizada
em desfavor

d
e

ALIPIO CORDEIRO DA SILVA
,
reconheceu de ofício
a prescrição intercorrente e
julgou
extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvesse
movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
249818829
)

Por sua vez, a parte Apelada
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO:
ALIPIO CORDEIRO DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0000781-71.2014.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
ALIPIO CORDEIRO DA SILVA,
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em
uma
Cédula Rural Pignoratícia
não adimplido que gerou um débito de
R$ 82.871,25 (oitenta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
quando do ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em
03/2014
e, até a presente data,
10
anos depois, nenhum dos atos judiciais surtiu efeito para a adimplência do débito.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante
causando
a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que
não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, registra-se que é de03 (três)anos
o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020)

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4ºO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Contudo,
cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1º do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
(grifo nosso)

Revisitando o caderno processual é possível encontrar uma decisão que
indefere os pedidos formulados pela
Exequente
, e determina a intimação para prosseguimento do feito,
sob pena de suspensão da ação (ID.
249818820.
pág.
90
de
16/05/2016
), todavia, a suspensão não ocorreu, visto que o Exequente permaneceu diligente nos pedidos até a extinção da ação.

Desse modo, necessária a determinação expressa
e a efetiva
suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso,
o marco temporal indicado
na sentença
não pode ser considerado
para a contagem do prazo.

Superada a necessidade de pronunciamento e efetiva suspensão da ação para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, há de se verificar ainda a ocorrência de morosidade do próprio mecanismo de justiça.

Pelo que extrai dos autos, após a decisão de
ID. 249818820. pág. 90 de 16/05/2016

em que determina a intimação do Exequente para manifestar, o Exequente pede
a expedição de ofícios a Delegacia da Receita Federa, às empresas de telefonia VIVO, TIM, CLARO e OI, as concessionárias de fornecimento de energia e água, ao DETRAN,
em petição protocolada em
07/2016
.

Sobre o referido pedido, houve pronunciamento judicial somente em
11/2016
,

quase
quatro

meses depois do referido pedido, indeferindo
os pedidos e
determinando novamente a intimação dos exequentes para requerer o que entender de direito.

A
manifestação seguinte do Exequente
ocorreu em
11/2016
, requerendo
a citação por Edital
, que somente veio a ser analisado em
12/2017
,
11
meses depois
.

A
manifestação seguinte do Exequente já ocorreu em
01/2018
, e sua análise aconteceu somente em
04/2018
.

E esse mecanismo se repetiu inúmeras vezes durante o trâmite processual, onde o executado manifestava dentro do prazo concedido e a análise judicial acontecia com prazo superior a 05 meses, logo, não há sequer desídia por parte do Exequente, mas sim morosidade do próprio mecanismo de justiça.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Desse modo, não houve prescrição no caso dos autos nem mesmo em relação à demora na citação
dos executados
, já que, como visto acima, a morosidade ocorreu em decorrência do próprio mecanismo da justiça.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários
diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024